Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-32.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700417-32.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DENISE MARQUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a exceção de pré-executividade e aplicou multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, na quantia equivalente a 8% do valor da causa. Em sede recursal, o agravante reconheceu que "por conta de serem milhares de petições referentes a milhares de processos, o DF acabou por peticionar em alguns processos que, apesar de tratarem da GAEE, não tinham qualquer relação com a discussão “constitucionalidade de incorporação da GAEE”. E um dos erros cometidos foi no presente processo, que trata de desconto indevido de GAEE" (ID 69290294, p. 5/6). Contudo, alegou que a necessidade de peticionamento em massa em processos que tratam sobre a Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE) para fins de desconstituir a coisa julgada, em razão da inconstitucionalidade superveniente da sentença em face do julgamento da ADI 0021864-35.2017.8.07.0000 e da possibilidade rescisória discutida na ADPF 615 não denota atitude temerária e tampouco maliciosa, ressaltando que agiu em estrita lealdade processual e, inclusive, informou previamente à Corregedoria do TJDFT acerca do peticionamento que seria realizado. Ao final, requereu o provimento do agravo para o afastamento da multa. Em sede de retratação exercida de ofício, o Juízo de origem revogou a multa fixada anteriormente (ID 230253830 – autos 0729180-34.2022.8.07.0016). É o relatório. Decido. Considerando a concordância do agravado no que tange ao mérito da decisão que não conheceu da petição de exceção de pré-executividade, uma vez que o processo em questão não tratou do direito ao recebimento da GAEE, mas sim da ausência do dever de devolução dos valores recebidos de boa-fé, cujo tema não guarda relação com a discussão acerca da coisa julgada inconstitucional e a revogação de ofício da multa fixada anteriormente, denota-se a perda de objeto superveniente do agravo. Em vista do exposto, não conheço do agravo de instrumento e determino o arquivamento dos autos com fulcro no art. 932, III, do CPC, diante da perda de objeto do recurso. Sem condenação em honorários advocatícios. Intime-se. Preclusa, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 1 de abril de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora